Tribunal: STF
Processo: RE 110734
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-12-04
Data de publicação: 1987-12-04

Ementa:
FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO (F.G.T.S.). ACÓRDÃO
RECORRIDO QUE, EMBORA ADMITINDO, EM TESE, A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL,
NÃO A PROCLAMOU, NO CASO, A FALTA DE ELEMENTOS DE PROVA A RESPEITO,
DETERMINANDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA QUE OUTRA SE PROFIRA APÓS
A OBTENÇÃO DE TAIS INFORMES.
R.E. DO IAPAS EM QUE PROCURA SUSTENTAR A INOCORRENCIA DE PRESCRIÇÃO.
NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO PORQUE NÃO CONFIGURADO AINDA O GRAVAME.